Tribunal: TJDFT
Processo: 0742437-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742437-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: ALINE PEREIRA DE ALMEIDA BRANCO REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E S P A C H O Trata-se de petição, apresentada com base no art. 1.012, §§ 3o, I, e 4o, do CPC, por ALINE PEREIRA DE ALMEIDA BRANCO, com pedido de concessão de tutela de urgência para apelação n.o 0706944-48.2023.8.07.0018, interposta por ambas as partes, contra sentença proferida na ação ordinária, ajuizada em desfavor do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO e do DISTRITO FEDERAL. O pleito da autora consiste em anular o ato administrativo que a excluiu das vagas reservadas a pessoas negras (pretas/pardas) e garantir sua classificação permanente com a pontuação já obtida. A decisão de ID 64873481 indeferiu pedido liminar. Compulsando os autos de origem, verifica-se que já houve intimação de pauta para julgamento da apelação no 0706944-48.2023.8.07.0018, na 42a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV - (período de 27/11 até 04/12) (ID 65919874). Arquivem-se os autos após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Publique-se; intimem-se. Brasília, 8 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator